Tribunal: TJMT
Processo: 1023799-09.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1023799-09.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, LIMINAR, FLORA]

RELATORA:
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL RETIFICADO ORALMENTE EM SESSÃO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE QUAISQUER ATIVIDADES PREDATÓRIAS – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA 618 DO STJ – EXECUÇÃO DE PRAD – AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.

2. No direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.

3. Segundo entendimento sedimentado no verbete n. 618 do STJ,
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

4. No presente caso a execução do Programa de Regularização de Área Degradada (PRAD) resultaria na transformação da medida liminar em decisão definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que aciona a exceção prevista no §3º do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC). Essa exceção estabelece que "
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AIRTON PERERA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental nº 1002105-46.2022.8.11.0044
, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a obrigação de não fazer consistente em abster-se de praticar desmate sem a autorização do órgão ambiental competente, apresentar adesão ao Programa de Regularização de Área Degradada (PRAD), no prazo de 90 (noventa) dias, e averbar a demanda na matrícula do imóvel.

Nas razões o agravante alega que executar o PRAD praticamente esgota o objeto da ação. Aduz que realizá-lo implica reconhecer a procedência da demanda antes do julgamento.

Assevera que decretar a indisponibilidade do imóvel em sua matrícula se mostra desnecessário e que a inversão do ônus da prova somente deve ser determinada após a apresentação de defesa do recorrente.

Ao final, pugna que seja conhecido o recurso, concedido o efeito ativo e, no mérito, dado provimento para que a decisão objurgada seja reformada.

O então relator deferiu parcialmente a liminar tão somente para sobrestar o item “b”, referente à apresentação de PRAD no prazo de 90 (noventa) dias.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pela parte contrária.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUIZMAR BARBOSA VIEIRA, OAB/MT 13.059-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR.
MARCOS
REGENOLD FERNANDES
(PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Neste caso específico, o colega que me antecedeu manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Retifico o parecer lançado para
opinar pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, porque um dos pontos da decisão recorrida, consiste no fato que determina à parte que “
Acoste aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais);no requisito
.”

R
ealmente se trata de uma medida satisfativa, objeto do mérito da Ação Civil Pública, por conta disso, entendo que não seria razoável fazer essa exigência em vias de liminar.

No mais, em relação aos os itens “A” e “C”, são decorrentes da própria lei.

Vejam que o magistrado determinou que a parte se abstivesse de desmatar e proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas, sem autorização prévia da autoridade competente, mas isso decorre da lei. Quem desmatar sem autorização legal floresta nativa será responsabilizado.

Desse modo, entendo que o juiz somente reiterou o diz a lei. O mesmo ocorreu em relação ao item “C”:

“promova o isolamento da área e suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente, tais como pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares”.

O referido mandamento decorre da lei. O juiz nada mais fez do que advertir a parte para que não fizesse nada contra a lei, caso contrário, estará sujeito às penalidades legais.

Nesse sentido, manifesto
pelo provimento parcial
do recurso.

É o parecer.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECDA RIBEIRO (RELATORA)

Primeiramente, cumpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não podendo ser examinadas questões que não foram enfrentadas pelo juízo
a quo
, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Nesse contexto, a controvérsia se restringe à antecipação dos efeitos da tutela, na qual foi determinada a obrigação de não realizar desmatamento sem a autorização do órgão ambiental competente, aderir ao Programa de Regularização de Área Degradada (PRAD) dentro de 90 (noventa) dias e averbar a demanda na matrícula do imóvel.

Inicialmente, ao examinar o pedido de efeito suspensivo, o então relator deferiu parcialmente a liminar tão somente para sobrestar o item “b”, referente à apresentação de PRAD no prazo de 90 (noventa) dias.

Sem suprimir a análise do mérito pela instância pretérita, verifico que a pretensão se baseou na fiscalização realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), que constatou o não cumprimento do Embargo nº 330652-C.

Conquanto o agravante assevere que não estão presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, o Auto de Fiscalização presume-se verdadeiro e legal até que o mesmo prove o contrário, o que será possível com a devida instrução e contraditório na ação civil pública.

A consumação e a continuidade da ameaça de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente apresentam dificuldades extremas para a ciência do direito. Via de regra, repara-se o dano após a sua ocorrência, estando perfeitamente delimitadas a extensão do dano, sua causalidade e os responsáveis. Contudo, no direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação.

A Declaração do Rio de Janeiro/92, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima estabelecem que as medidas de prevenção não devem ser postergadas.

Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2008. p.77) elucida:

“’Postergar’ é adiar, é deixar para depois, é não fazer agora, é esperar acontecer. A precaução age no presente para não se ter que chorar e lastimar no futuro. A precaução não só deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omissões humanas, como deve atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano ambiental, através da prevenção no tempo certo”.

Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente. Com efeito, é possível determinar a suspensão da realização de atividades prejudiciais ao meio ambiente, conforme estipulado na decisão proferida pelo juízo
a quo
, até que o processo seja concluído.

No que diz respeito à inversão do ônus da prova, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou a seguinte súmula em relação às ações que tratam de degradação ambiental:

"Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

Nestes termos, também está correta a decisão agravada.

Por fim, no que concerne à execução do Programa de Regularização de Área Degradada (PRAD), é necessário considerar o perigo de irreversibilidade da medida caso o cronograma determinado no PRAD seja implementado antes do julgamento do mérito. Isso porque a medida liminar pode se tornar definitiva antes da conclusão do processo, o que levanta a exceção prevista no §3º do artigo 300 do CPC, que estabelece:
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Além disso, é importante destacar que, em casos de dano ambiental, a reparação, quando não for possível a restauração, pode ser realizada por meio de outras medidas, incluindo compensação ecológica, manejo adequado, apresentação de Programa de Regularização Ambiental (PRA), uso sustentável da área, se viável, ou até mesmo a possibilidade de indisponibilidade do valor a ser pago como indenização, por meio da desapropriação da área do Agravado.

Portanto, com a devida cautela, a decisão agravada deve ser ajustada apenas para excluir a execução imediata do PRAD, sem afastar a responsabilidade do agravante de apresentá-lo perante o órgão competente. De acordo com o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR PARA O PROPRIETÁRIO CESSAR ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E APRESENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ÁREA INVADIDA/ESBULHADA – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não se olvida que na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem propter rem.

2. Contudo, diante de peculiaridade do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão estar sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental em tese foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, sendo imperioso aguardar a instrução processual.

(N.U 1022846-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento para retificar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pedido liminar relativo à execução imediata do PRAD.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023